Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600242-09.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600242-09.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600242-09.2020.6.16.0048
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600242-
09.2020.6.16.0048 (DRAP n.º 0600225-70.2020.6.16.0048), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Nelson Cordeiro dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento
do Registro de Candidatura de Nelson Cordeiro dos Santos, ao cargo de Vereador, sob o número
19054, pelo Podemos (19 - PODE), no Município de Tunas do Paraná, ante a ausência de
apresentação da Certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio do candidato, o qual é
requisito para o registro da candidatura, conforme exigência contida na Resolução TSE nº
23.609/2019, em seu art. 27; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON CORDEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)
PAULO IVO RODRIGUES NETO (ADVOGADO)
ALCIR DE JESUS CORDEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17305
716
05/11/2020 17:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.776
RECURSO ELEITORAL 0600242-09.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: NELSON CORDEIRO DOS SANTOS
- OAB/PR68493
ADVOGADO: PAULO IVO RODRIGUES NETO
- OAB/PR81478
ADVOGADO: ALCIR DE JESUS CORDEIRO
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC.
VEREADOR. INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CRIMINAL DE
SEGUNDO GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL. DOCUMENTO JUNTADO
EM SEDE DE RECURSO ELEITORAL. POSSIBILIDADE.
DEFERIMENTO DO REGISTRO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1.Com a juntada dos documentos faltantes após a prolação da sentença,
verifica-se que o pedido está em conformidade com os requisitos previstos
no artigo 27 da Resolução nº23.609/2019 do TSE, razão pela qual deve
ser deferido.
2.Recurso conhecido e provido para deferir o registro de candidatura do
recorrente, para concorrer ao cargo de vereador no Município de Tunas
do Paraná.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 17305716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517135191500000016720992
Número do documento: 20110517135191500000016720992

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por

NELSON CORDEIRO DOS SANTOS em
face da sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul/PR, que
para concorrer ao cargo de vereador no
indeferiu o pedido de registro de candidatura (RRC)
município de Tunas do Paraná pelo Podemos (19 – PODE).
2.O magistrado fundamentou sua decisão na não apresentação, por parte do candidato, da
certidão criminal, para fins eleitorais, de 2º grau da Justiça Estadual, nos termos do art. 27,
inciso III, alínea “b”, da Res. TSE nº23.609/2019 (ID 12803566).
3.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram que:
a) intimado para suprir a falta da certidão da Justiça Estadual de 2º grau, o candidato recebeu
informação de impossibilidade de geração por ter encontrado situação de homônimo e por
inexperiência não soube como proceder para emitir a certidão;
b) a certidão foi providenciada pelo causídico e anexada à peça recursal;
c) os demais requisitos para registro da candidatura foram cumpridos, inexistindo indicativo de
causas de inelegibilidade, cuja verificação é a finalidade da certidão.
4.Ao final, pleiteou pela atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso, a fim de,
reformando a sentença, deferir o pedido de registro de candidatura (ID 12803866).
5.Nesta instância, o pedido de efeito suspensivo não foi conhecido por este relator, diante da
ausência de fundamentação, conforme decisão de ID 12878616.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso eleitoralinterposto, por entender que, após a apresentação da
certidão faltante, não mais subsiste o vício que motivou o indeferimento do RRC.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral
de Bocaiúva do Sul/PR, que indeferiu o pedido de registro de candidatura (RRC) de Nelson
, em razão da não
para concorrer ao cargo de vereador no município de Tunas do Paraná

apresentação, por parte do candidato, da certidão criminal,para fins eleitorais, de 2º grau da
Justiça Estadual, nos termos do artigo 27, inciso III, alínea “b”, da Res. TSE nº23.609/2019.
3.Verifica-se que, ainda que extemporaneamente, o recorrente apresentou a certidão faltante
juntamente com o recurso eleitoral, conforme ID 12803966.
Num. 17305716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517135191500000016720992
Número do documento: 20110517135191500000016720992

4.Em que pese a inobservância das formalidades em momento adequado, deve prevalecer o
direito do recorrente de registrar sua candidatura, vez que sanada a irregularidade que ensejou
o indeferimento do registro.
5.Neste sentido a jurisprudência vem admitindo a juntada de novos documentos, enquanto não
esgotadas as instâncias ordinárias, a fim de propiciar melhor análise dos direitos pleiteados à
Justiça Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. POSSIBILIDADE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.Admite-se, nos processos de Registro de Candidatura, a apresentação de documentos novos
em âmbito de Embargos Declaratórios nas vias ordinárias.
2.Na espécie, o TRE de Mato Grosso é o Tribunal competente para a análise de documentos,
pois soberano no exame dos fatos e provas.
3.Merece ser desprovido o Agravo Interno, tendo em vista a inexistência de argumentos hábeis
para modificar o decisum agravado.
4.Retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que se manifeste acerca dos documentos
novos apresentados.
5.Agravo Regimental a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº20911,
Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 81, Data 26/04/2017, Página 76).

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS. DRAP. IRREGULARIDADE
FORMAL. JUNTADA DE DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE
ATÉ O ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. TERMO
DE RATIFICAÇÃO ASSINADO PELO PRESIDENTE DO PARTIDO. IRREGULARIDADE
SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos tendentes a
suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o encerramento das instâncias
ordinárias.
2.Trata-se de falha meramente formal, passível de correção, devendo ser superada em razão da
ratificação do presidente do partido, evitando-se que formalismos excessivos restrinjam o
exercício dos direitos políticos. Precedente T.R.E./PR.
3.Recurso conhecido e dado provimento para deferir o registro do DRAP (TRE/PR. RE
0600304-35.2020.6.16.0182. Rel. Dr. ROGÉRIO DE ASSIS. Acórdão nº56.21. Julgado em
27.10.2020).
6.Cumpre ressaltar que não subsistem outras irregularidades no RRC do candidato, conforme
informação do cartório da 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul (ID 12803266).
7.Sendo assim, considerando que neste momento o pedido encontra-se em conformidade com
os requisitos previstos na Resolução nº23.609/2019 do TSE, merece reforma a sentença para
Num. 17305716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517135191500000016720992
Número do documento: 20110517135191500000016720992

deferir o pedido de registro de candidatura de NELSON CORDEIRO DOS SANTOS, para
concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020, no município de Tunas do
Paraná, pelo partido PODEMOS.
8.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,

voto no sentido de conhecer
do recurso interposto por NELSON CORDEIRO DOS SANTOS e, no mérito,
dar-lhe provimento,para deferir seu requerimento de registro de candidatura (RRC) para
concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2020, no município de Tunas do
Paraná.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600242-09.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: NELSON CORDEIRO DOS
SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO IVO RODRIGUES NETO - PR68493, ALCIR
DE JESUS CORDEIRO - PR81478 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE
BOCAIÚVA DO SUL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17305716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517135191500000016720992
Número do documento: 20110517135191500000016720992